Tribunal: TJSP
Processo: 1510435-13.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 33, "CAPUT", E 35, "CAPUT", DA LEI No 11.343/06 - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição por insuficiência de provas se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes pelos réus Antônio e Everton. Depoimentos dos policiais seguros e coerentes,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 33, "CAPUT", E 35, "CAPUT", DA LEI No 11.343/06 - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição por insuficiência de provas se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes pelos réus Antônio e Everton. Depoimentos dos policiais seguros e coerentes, no sentido de que todos os réus estavam envolvidos na atividade ilícita. Existência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa, bem caracterizando o delito do artigo 35, "caput", da Lei no 11.343/06. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510435-13.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes MICHAEL
DOUGLAS DA ANUNCIAÇÃO GENEROZO, ANDRE VINICIUS NUNES DE SOUZA,
EVERTON DOS SANTOS CUNHA, DIEGO ANTONIO MOREIRA DO AMARAL,
ANTONIO BARBOSA DE LIMA JUNIOR, RAFAEL DOS SANTOS RIBEIRO e JOÃO
VICTOR SANTOS ROCHA, são apelados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
2
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223
Comarca de Guarujá 1a Vara Criminal
Apelantes: Michael Douglas da Anunciação Generozo, André Vinicius
Nunes de Souza, Everton dos Santos Cunha, Diego Antônio Moreira do
Amaral, Antônio Barbosa de Lima Junior, Rafael dos Santos Ribeiro e
João Victor Santos Rocha
Apelado: Ministério Público
Voto no 9958
APELAÇÃO CRIMINAL
ARTIGOS 33, “CAPUT”, E 35,
“CAPUT”, DA LEI No 11.343/06 - PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA

IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição por insuficiência de
provas se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade
de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes pelos
réus Antônio e Everton. Depoimentos dos policiais seguros e
coerentes, no sentido de que todos os réus estavam envolvidos na
atividade ilícita. Existência de provas do caráter estável e
duradouro da prática criminosa, bem caracterizando o delito do
artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06. Recursos não providos.
Vistos.
Michael Douglas da Anunciação Generozo, André
Vinicius Nunes de Souza, Everton dos Santos Cunha, Diego Antônio Moreira
do Amaral, Antônio Barbosa de Lima Junior, Rafael dos Santos Ribeiro e
João Victor Santos Rocha interpuseram recursos de Apelação da r. sentença
datada de 29.11.2017, prolatada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Guarujá, que condenou Michael, Rafael e João
Victor às penas de 03 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 700 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incursos
no artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06; condenou André e Diego às penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
3
de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 816 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incursos no
artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06; condenou Antônio às penas de 09
anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
1399 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33,
“caput”, e no artigo 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06, em concurso
material; e condenou Everton às penas de 08 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 1200 dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 35, “caput”, ambos
da Lei no 11.343/06, em concurso material (fls. 2042/2069, 2138/2139 e
2244).
Em suas razões, as Defesas dos réus Antônio e
Everton arguiram, em preliminar, inépcia da denúncia. No mérito, pleitearam
a
absolvição,
alegando,
em
síntese,
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pugnaram pela aplicação da pena-base no mínimo legal,
pela aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4o do artigo 33
da Lei de Drogas, a fixação de regime inicial diverso do fechado, pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela
concessão do direito de recorrer em liberdade e pela aplicação da detração
(fls. 2172/2183 e 2346/2356).
Por sua vez, a Defesa do réu André, em suas razões,
requereu, em preliminar, o reconhecimento da inépcia da denúncia e da
nulidade do processo, por terem sido as interceptações telefônicas ilegais. No
mérito, pugnou pela absolvição, alegando, em síntese, insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo
legal, a fixação de regime inicial diverso do fechado, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, a concessão do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
4
recorrer em liberdade e a aplicação da detração (fls. 2332/2344).
A Defesa do réu Rafael, em suas razões, arguiu, em
preliminar, inépcia da denúncia. No mérito, requereu a absolvição, alegando,
em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da
pena-base no mínimo legal, a fixação de regime inicial diverso do fechado, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a
concessão do direito de recorrer em liberdade e a aplicação da detração (fls.
2358/2367).
Já a Defesa do réu Diego, em suas razões, requereu,
em preliminar, o reconhecimento da nulidade do processo, por terem sido as
interceptações telefônicas ilegais. No mérito, pugnou pela absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a
fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação de regime inicial diverso do
fechado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 2369/2382).
A Defesa do réu Michael Douglas, em suas razões,
pugnou pela absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requereu a fixação do regime inicial aberto e a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 2397/2408).
Por fim, a Defesa do réu João Victor, em suas
razões, pleiteou a absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requereu a fixação do regime inicial aberto (fls.
2539/2549).
O Ministério Público, nas contrarrazões, reiterou os
memoriais e requereu o não provimento dos recursos (fls. 2415/2430 e
2556/2558).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
5
Justiça opinou, também, pelo não provimento dos recursos (fls. 2565/2588).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que não comporta acolhimento a
preliminar de inépcia da denúncia alegada pelas Defesas de Antônio, André,
Everton e Rafael, pois, da simples leitura da inicial, extrai-se que ela preenche
todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, inclusive
indicando o tempo, lugar e modo de execução dos crimes, tanto assim que foi
possível a todos os acusados tomarem ciência das imputações que lhes
pesavam, defendendo-se amplamente.
Nesse sentido: “É incabível falar em denúncia inepta,
quando esta é oferecida em obediência aos ditames do artigo 41 do CPP, revelando a
razão da imputação e dando ao agente condição de exercer a ampla defesa” (TJSP. HC
413.806-3/6. 3a Câm. Crim. Rel. Walter de Almeida Guilherme, Julgj. 01.04.2003. RT
816/561).
Ademais, para o oferecimento da denúncia basta a
presença de indícios de autoria e prova da materialidade, o que se verificou no
caso dos autos, em que a inicial veio acompanhada de longo relatório de
investigação que individualizou a conduta de todos os réus.
Da mesma forma, não pode ser acolhida a alegação de
nulidade das interceptações telefônicas. Isto porque as interceptações foram
efetuadas com a devida autorização judicial e de forma devidamente
fundamentada, e sendo necessário o prolongamento das investigações em razão
da complexidade do caso, novos pedidos de prorrogação dos prazos foram
efetuados e deferidos de forma fundamentada pelo Juízo a quo.
Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
6
DENÚNCIA.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
DO
ART.
41
DO
CPP.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
MEDIDA
FUNDAMENTADA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRORROGAÇÃO DA
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. O Tribunal
de origem ao receber a denúncia, determinar ainterceptação telefônica e proferir o acórdão,
o fez de forma fundamentada e com base no acervo fático-probatório delineado nos autos.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito
consignou que "o prazo de duração da interceptação telefônica pode ser seguidamente
prorrogado, quando a complexidade da investigação assim o exigir, desde que em decisão
devidamente fundamentada (...)." (RHC n. 28.794/RJ, Relatora Ministra Laurita Vaz, 5a.T.,
DJe 16.3.2007). 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 94065/SC, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Órgão Julgador: Sexta Turma, DJ: 22/04/2014)
Observe-se, ainda, que a testemunha Luiz Ricardo
de Lara Dias Júnior, Delegado de Polícia, explicou que cada ofício judicial
tem quinze dias de monitoramento, sendo que ele sempre dá entrada no
pedido de prorrogação com a antecedência necessária para que o Ministério
Público e o Juiz apreciem o pedido sem que ocorra a quebra do
monitoramento. Informou que as operadoras implementam esse ofício logo
que o outro tenha sido finalizado, sendo certo que o período da interceptação
corresponde às autorizações que foram deferidas judicialmente, a cada quinze
dias (mídia digital).
Cumpre ressaltar ainda que o fato de ter havido a
edição dos trechos mais importantes das conversas não tem o condão de
acarretar nenhuma nulidade, uma vez que, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal, é desnecessária a juntada das fitas ou do conteúdo
integral das degravações das escutas telefônicas, sendo suficiente a juntada
dos trechos necessários para embasar a denúncia.
Nesse
sentido:
“HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ÚNICO MEIO DE PROVA
VIÁVEL.
PRÉVIA
INVESTIGAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
INDÍCIOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
7
PARTICIPAÇÃO
NO
CRIME
SURGIDOS
DURANTE
O
PERÍODO
DE
MONITORAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE DEGRAVAÇÃO DE TODAS AS
CONVERSAS. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Na
espécie, a interceptação telefônica era o único meio viável à investigação dos crimes
levados ao conhecimento da Polícia Federal, mormente se se levar em conta que as
negociações das vantagens indevidas solicitadas pelo investigado se davam eminentemente
por telefone. 2. É lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial
fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato
delituoso. Precedentes. 3. O monitoramento do terminal telefônico da paciente se deu no
contexto de gravações telefônicas autorizadas judicialmente, em que houve menção de
pagamento de determinada porcentagem a ela, o que consiste em indício de sua
participação na empreitada criminosa. 4. O Estado não deve quedar-se inerte ao ter
conhecimento da prática de outros delitos no curso de interceptação telefônica legalmente
autorizada. 5. É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das
escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora
Pacientes, pois basta que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento
da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido
processo legal. Precedentes. 6. Writ denegado.” (STF, Relator: Min. ELLEN GRACIE,
Data de Julgamento: 29/03/2011, Segunda Turma)- grifo nosso.
Frise-se também, neste ponto, que, tendo as
evidências do crime imputado aos ora apelantes sido encontradas no curso de
uma investigação de crimes de roubo de carga, a instauração do procedimento
criminal ora apreciado era mesmo de rigor, uma vez que o encontro fortuito
de provas de crimes durante interceptação telefônica devidamente autorizada
pelo Juízo competente enseja o compartilhamento das informações para a
instauração de procedimento criminal para a regular apuração dos fatos
descobertos, quando inexistente a conexão com o objeto principal da
investigação, como ocorreu no caso em questão.
Sobre o tema, as Cortes Superiores já firmaram
entendimento: “INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
8
DESDOBRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. IDENTIFICAÇÃO, NO CURSO DAS
DILIGÊNCIAS, DE POLICIAL MILITAR COMO SUPOSTO AUTOR DO DELITO
APURADO. DESLOCAMENTO DA PERSECUÇÃO PARA A JUSTIÇA MILITAR.
VALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO DEFERIDA PELO JUÍZO ESTADUAL COMUM.
ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilícita a prova obtida mediante interceptação telefônica
autorizada por Juízo competente. O posterior reconhecimento da incompetência do Juízo
que deferiu a diligência não implica, necessariamente, a invalidação da prova legalmente
produzida. A não ser que 'o motivo da incompetência declarada [fosse] contemporâneo da
decisão judicial de que se cuida' (HC 81.260, da relatoria do ministro Sepúlveda
Pertence). 2. Não há por que impedir que o resultado das diligências encetadas por
autoridade judiciária até então competente seja utilizado para auxiliar nas apurações que
se destinam a cumprir um poder-dever que decola diretamente da Constituição Federal
(incisos XXXIX, LIII e LIV do art. 5o, inciso I do art. 129 e art. 144 da CF). Isso, é claro,
com as ressalvas da jurisprudência do STF quanto aos limites da chamada prova
emprestada 3. Os elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas
colhidas no bojo de instrução processual penal, desde que obtidos mediante interceptação
telefônica devidamente autorizada por Juízo competente, admitem compartilhamento para
fins de instruir procedimento criminal ou mesmo procedimento administrativo disciplinar
contra os investigados. Possibilidade jurisprudencial que foi ampliada, na Segunda
Questão de Ordem no Inquérito 2.424 (da relatoria do ministro Cezar Peluso), para
também autorizar o uso dessas mesmas informações contra outros agentes. 4. Habeas
corpus denegado” (STF
HC 102.293, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma,
Julgamento de 24.05.2011, DJ 19.12.2011)
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. [...] II - Além
disso, quanto à alegada nulidade de interceptação telefônica, observe-se que, havendo o
encontro fortuito de notícia da prática futura de conduta delituosa, durante a realização
de interceptação telefônica devidamente autorizada pela autoridade competente, não se
deve exigir a demonstração da conexão entre o fato investigado e aquele descoberto, a
uma, porque a própria Lei no 9.296/96 não a exige, a duas, pois o Estado não pode se
quedar inerte diante da ciência de que um crime vai ser praticado e, a três, tendo em vista
que se por um lado o Estado, por seus órgãos investigatórios, violou a intimidade de
alguém, o fez com respaldo constitucional e legal, motivo pelo qual a prova se consolidou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
9
lícita (v.g.: HC 69.552/PR, 5a Turma, de minha relatoria, DJ de 14/05/2007). In casu,
restou evidenciado que, a partir de interceptações telefônicas autorizadas para verificação
de delitos ocorridos no interior de estabelecimentos prisionais do Estado, a Polícia teria
descoberto o envolvimento do paciente em delitos de tráfico e associação para o tráfico
ilícito de entorpecentes. III [...]” (STJ - HC 78420 SP 2007/0049883-7, Rel. Min. Felix
Fischer, Quinta Turma, Julgamento de 15/04/2008, DJ de 23/06/2008)
Observo ainda que, in casu, restou bem demonstrada
a imprescindibilidade das interceptações para as investigações, não havendo
outra forma de se chegar à identificação da autoria delitiva, até mesmo
porque, como bem salientou a Investigadora Liliana, ela e os demais
investigadores já eram bastante conhecidos, sendo que, até mesmo quando se
aproximam da favela com cautela, acabam sendo identificados, de forma que
é inviável a realização de qualquer campana (mídia digital).
No mais, eventuais irregularidades ocorridas durante
o inquérito não implicam em nulidade do processo.
A esse respeito: “Eventuais irregularidades em peças que
integram o inquérito policial não contaminam o processo, nem ensejam a sua anulação,
dado que o inquérito é mera peça informativa da denúncia ou da queixa.” (HC n.o
74127/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, 2.a Turma, DJe.13.06.1997).
Diante disso e não se constatando a ocorrência de
qualquer prejuízo aos apelantes hipótese única que autorizaria a decretação
de nulidade (art. 563 do CPP) , ficam refutadas a preliminares, passando ao
mérito.
Os réus João Victor, André Vinícius, Diego,
Everton, Antônio, Rafael e Michael Douglas foram denunciados como
incursos no artigo 2o, “caput”, da Lei no 12.850/2013, e os réus Everton,
Antônio e Michael Douglas, ainda, como incursos no artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, porque, de meados de junho a novembro de 2016, em
horários diversos, nos bairros Morrinhos, “Cantagalo”, “Barreira”, Pedreira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
10
Vila Rã e Santa Rosa, na cidade e Comarca de Guarujá, agindo em concurso e
com unidade de desígnios com Rodrigo Nobre de Carvalho, Marcelo
Rodrigues Brandão, Alexsandro da Silva, Lázaro Ramos Souza, Daniel Souza
dos Santos, Nailson Lourenço da Silva e Paulo Eduardo Estevam de Oliveira,
integraram organização criminosa formada para a prática de crimes de tráfico
de drogas, tráfico e porte de arma e roubo; e porque, no dia 18.08.2016, por
volta das 18h40, na Avenida Piracuama, no 08, Jardim Enseada, Antônio e
Everton, agindo em concurso e com unidade de desígnios com Alexsandro,
Daniel, Lázaro e Nailson, guardavam e mantinham em depósito, para fins de
entrega a consumo de terceiros, 345,0g de cocaína, substância entorpecente
que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal.
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
condenou os ora apelantes Everton e Antônio como incursos nos artigos 33,
“caput”, e artigo 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06, em concurso
material, condenou André, Diego, João Victor, Rafael e Michael Douglas
como incursos no artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06, e absolveu este
último do crime de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
Em que pesem as razões apresentadas, os recursos
interpostos não podem ser providos, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza
de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a prática dos delitos em
face dos boletins de ocorrência (fls. 02, 09/11, 13/14, 15/17, 19/20, 21/23,
24/27 e 29/30), do relatório de investigação contendo as transcrições das
interceptações telefônicas realizadas (fls. 35/60), do laudo químico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
11
toxicológico (fls. 1656/1657), bem como da prova oral.
Da mesma forma, inconteste a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu André Vinícius negou a
prática do delito, alegando, em síntese, que, com exceção de Diego, não
conhece os demais corréus. Afirmou que Diego era seu amigo e frequentava
seu lava-rápido nos finais de semana, como cliente. Sustentou que não tem
apelidos, sendo que seus amigos o chamam de “Negão”, “Vini” ou
“Vinícius”. Acrescentou que nunca teve ponto de drogas e negou ter
contratado pessoas para ficar em tais locais (mídia digital).
Igualmente, o réu Diego, em Juízo, negou a
imputação. Afirmou que, embora os policiais tenham lhe atribuído o apelido
de “Fuminho”, seu apelido é “Dieguinho”. Sustentou que conhece os corréus
Rodrigo, “Gui”, porque vendeu uma moto para ele, sendo que este ia até sua
casa para pagar, em dinheiro, as prestações da moto. Segundo o acusado, ele
conhece também André, cujo apelido era “Negão” (mídia digital).
O réu Everton, por sua vez, negou a prática dos
delitos e alegou que seu apelido era “Neguinho”. Sustentou que, dos corréus,
conhece apenas Antônio, com quem trabalhou em uma obra; conversava com
ele sobre terrenos que possuíam, sendo que em momento algum eles falaram
sobre drogas (mídia digital).
Já o réu Antônio, interrogado em Juízo, negou as
imputações, afirmando que seu apelido é “Boneco” e que conhece o corréu
Everton porque ele era do bairro vizinho e trabalharam juntos. Segundo
Antônio, ele e Everton negociavam a venda de partes de um terreno juntos.
Acrescentou que não tem nenhum envolvimento com o tráfico de drogas
(mídia digital).
E o réu Rafael, interrogado em Juízo, sustentou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
12
não tem apelidos e que não conhece nenhum dos réus. Afirmou que não é
usuário de drogas e não tem relação com entorpecentes (mídia digital).
Por fim, os réus João Victor e Michael Douglas não
compareceram em Juízo para apresentar suas versões dos fatos, sendo
reconhecida a revelia deles (fls. 1805).
Tais
negativas,
contudo,
foram
frontalmente
contrariadas pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha Luiz
Ricardo Lara Dias Júnior, Delegado de Polícia, esclareceu que as
interceptações tiveram início em uma investigação acerca de crimes de roubo
de carga, sendo que, através dela, além da identificação dos membros do
grupo responsável pelos crimes patrimoniais, foi possível identificar uma
associação responsável pelo tráfico de drogas em alguns bairros do Guarujá.
Segundo Luiz Ricardo, diante disso, os autos foram desmembrados e iniciou-
se uma investigação mais aprofundada com relação a essa associação. Relatou
que, a princípio, foi interceptada a linha de Rodrigo, conhecido como “Gui”,
tendo sido apurado que ele distribuía drogas para diversas pessoas. Sustentou
que Rodrigo foi preso em flagrante por tráfico, juntamente com o acusado
João Victor, que trabalhava com ele. Esclareceu ainda que Rodrigo mantinha
contato frequente com o réu Diego, vulgo “Fuminho”, sendo este um dos
distribuidores de drogas de Rodrigo, principalmente no bairro Barreira e
Areião. Informou que André Vinícius, vulgo “Ratão”, era o gerente do tráfico
em tais bairros e que, em diligências pela residência dele, foi localizada
“epinefrina”, substância conhecida como insumo para preparo de
entorpecente e utilizada para “batizar” cocaína e “crack”. Salientou que
Diego também mantinha contato com Marcelo, vulgo “Cabeção”, o qual tinha
um ponto de venda de drogas no final da Enseada e tinha como sócio o corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
13
Paulo Eduardo, vulgo “Candão”. Asseverou que as interceptações também
mostraram diálogos entre Rodrigo e Everton, sendo este, juntamente com
Antônio, vulgo “Boneco”, sócios de um ponto de venda de drogas no bairro
Vila Rã. Afirmou que, quando a polícia prendeu em flagrante Alexsandor,
Nailson, Daniel e Lázaro pelo crime de tráfico e apreendeu grande quantidade
de drogas, Everton e Antônio conversaram dizendo que aqueles entorpecentes
pertenciam à “loja” deles. Sustentou que, em buscas pela casa de Daniel, os
policiais encontraram o acusado Rafael, irmão dele, vulgo “Sem Dente”, o
qual também trabalhava no ponto de Everton e Antônio. Relatou que foi
apreendida grande quantidade de drogas na casa de Rafael e também na casa
de Everton. Segundo Luiz Ricardo, Michael Douglas, vulgo “Gordinho”,
tinha um ponto de venda de drogas no bairro Santa Rosa e também adquiria
os entorpecentes de Rodrigo. Acrescentou que todos os agentes que tiveram a
linha telefônica violada foram identificados porque no curso das
interceptações
foram
coletadas
informações
que
permitiram
a
individualização de todos eles (mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Jairo da Silva Paula, Investigador de Polícia, o qual narrou os fatos à
semelhança de Luiz Ricardo, confirmando, dentre outras coisas, como se
iniciaram as interceptações telefônicas, que Rodrigo conversava acerca do
tráfico de drogas com diversas pessoas, dentre elas, o acusado André
Vinícius, Paulo Eduardo, Diego e Michael, bem como que havia muitas
conversas entre Antônio e Everton. Acrescentou que conseguiu ouvir
conversas de todos os acusados relacionadas ao tráfico de drogas. Por fim,
disse que cada réu tinha seu ponto específico de venda de drogas (mídia
digital).
Igualmente foi o depoimento da testemunha Liliana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
14
dos Santos, Investigadora de Polícia, a qual confirmou os fatos já descritos
pelos colegas e acrescentou que seu trabalhou foi voltado a identificar os
alvos, qualificando corretamente os indivíduos interceptados. Relatou que,
inicialmente, foram captadas conversas entre Rodrigo e João Victor e, depois,
outras pessoas foram surgindo e os diálogos se sucederam, demonstrando a
ligação entre todos os acusados. Sustentou que, apesar de não haver uma
hierarquia rígida entre os réus, todos possuíam uma ligação por trabalhar com
o tráfico (mídia digital).
Como se não bastasse, a testemunha Loval Feijó,
policial civil, relatou que participou diretamente das investigações
envolvendo os réus Michael Douglas e Marcelo. Segundo Loval, através de
conversas entre Michael Douglas e o pai e a companheira dele, foi possível
confirmar a sua identificação. Sustentou que havia diálogos de Michael
Douglas tratando sobre o recebimento e entrega das drogas. Informou que ele
comandava pontos de vendas de drogas e vendia para microtraficantes (mídia
digital).
Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos
prestados pelo Delegado, pelos Investigadores e pelo policial são, em
essência, coerentes e harmônicos. As pequenas divergências neles existentes,
além de próprias da natureza da prova e de serem compreensíveis, tendo em
vista o lapso temporal transcorrido entre a data dos fatos e a audiência,
referem-se a fatos secundários, razão pela qual em nada prejudicam a certeza
a respeito da autoria dos crimes.
Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos
pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos
preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
15
pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.
Nesse sentido: “DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE.
Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante
impugnação específica e não somente pela origem - Condenação mantida” (TJSP. Apelação
no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor
do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”.
(HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que o
Delegado, os Investigadores e o policial estivessem perseguindo os apelantes,
ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoas que
sabem ser inocentes. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras deles.
Considere-se que, em casos de crimes graves, como
o tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, a grande maioria das
pessoas evita servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio,
razão pela qual desprezar os depoimentos do Delegado, dos investigadores e
do policial nesses casos implicaria em consagrar a total impunidade.
Consigne-se ainda que as palavras deles encontram
pleno amparo no conteúdo das conversas telefônicas que foram interceptadas,
com autorização judicial, as quais comprovaram detalhadamente a atuação de
cada réu no esquema criminoso destinado à prática reiterada do comércio de
drogas do qual participavam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
16
Com efeito, a partir das interceptações, constatou-se
que João Victor era sócio do corréu Rodrigo, sendo responsável pela guarda e
distribuição de entorpecentes na região do bairro Morrinhos, tanto que foi
preso em flagrante delito, pois guardava as drogas que seriam vendidas e
materiais de embalo no terreno de uma obra onde trabalhava como vigia (fls.
36/37 e 39/40); Everton e Antônio também eram sócios entre si de um ponto
de venda de drogas, no bairro Vila Rã, sendo que ambos mantinham
frequentes conversas com Rodrigo (fls. 38 e 45/55); Diego, que também tinha
ação direta com Rodrigo, praticava o tráfico no bairro Barreira e Areião e
André Vinícius exercia a função de gerente nessas biqueiras (fls. 39/40 e 42);
Michael Douglas também conversava com Rodrigo e exercia a função de
gerência em um ponto de venda de drogas no bairro Santa Rosa (fls. 59 e 106
e 23/24 dos autos no 0009014-62.2016.8.26.0223); por fim, Rafael atuava de
forma contínua e ativa com Antônio e Everton, existindo diálogos entre este e
àquele relacionados a venda e distribuição de drogas (fls. 47, 52 e 55/58).
Por outro lado, as testemunhas André Luiz
Magalhães Filho, João Gilmar Soares e Petterson Camilo, arroladas pelas
Defesas, em nada contribuíram para a elucidação dos fatos, pois se limitaram
a mencionar o comportamento social, respectivamente, dos acusados Michael
Douglas, André Vinícius e João Victor (mídia digital).
Desta forma, os depoimentos do Delegado, dos
Investigadores e do outro policial, corroborados pelas ligações telefônicas
interceptadas, levam à conclusão segura de que existia convergência de
vontades e interesses voltados para a prática da traficância por parte do grupo
formado pelos réus, pois, através desses diálogos, eles tratavam do
fornecimento, preparo e distribuição das drogas, demonstrando vínculo
associativo duradouro e dirigido à mercancia de substâncias ilícitas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
17
A propósito: “HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI
No
11.343/06.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
MATERIALIDADE.
NÃO
APREENSÃO
DE
DROGA
COM
O
PACIENTE.
PRESCINDIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM A
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
ENCERRAMENTO INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA 52
DESTA CORTE. 1. Não obstante a materialidade do crime de tráfico pressuponha
apreensão da droga, o mesmo não ocorre em relação ao delito de associação para o tráfico,
que, por ser de natureza formal, sua materialidade pode advir de outros elementos de
provas, como por exemplo, interceptações telefônicas. 2. No caso dos autos, com a prisão da
corré, foram apreendidos vários objetos, dentre os quais telefones celulares com registros de
números de pessoas envolvidas com o tráfico. A partir de tais registros, foram realizadas
interceptações telefônicas, devidamente autorizadas, oportunidade em que se constatou o
suposto envolvimento do paciente com organização criminosa destinada ao tráfico de
entorpecentes, sendo ele eventual responsável pela manufatura e fornecimento da droga. 3. A
periculosidade concreta do paciente a justificar a segregação cautelar ficou demonstrada
diante da grande quantidade de droga por volta de 345 Kg (trezentos e quarenta e cinco
quilos) de maconha , da considerável quantia em dinheiro R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
e das armas apreendidas em poder da quadrilha. 4. Trata-se, ainda, de extensa organização
criminosa responsável pelo domínio do tráfico e disseminação de entorpecente em Salvador e
outros municípios do Estado da Bahia, facção da qual alguns integrantes são, inclusive,
policiais civis. 5. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de
prazo para a formação da culpa, consoante disciplina o enunciado de Súmula no 52 desta
Corte. 6. Ordem denegada.” (STJ - HABEAS CORPUS No 148.480 - BA (2009/0186488-0)
RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES).
Da mesma forma, a quantidade de drogas
apreendidas com Alexsandro, Lázaro, Daniel e Nailson (345,0g de cocaína),
somada a diversos pinos plásticos vazios, a bicarbonato de sódio (comumente
utilizado para preparo da cocaína) e às demais circunstâncias constatadas pelo
conteúdo
das
interceptações,
evidenciam
que,
efetivamente,
esses
entorpecentes se destinavam à entrega para consumo de terceiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
18
caracterizando o delito do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, para o qual
concorreram os acusados Everton e Antônio, como ficou demonstrado acima.
Cumpre salientar que a prova da materialidade do
crime em questão não depende, necessariamente, da apreensão da droga em
poder do agente, admitindo-se tal prova por outros elementos que conduzam
à certeza quanto ao seu envolvimento com substâncias entorpecentes
apreendidas com corréus, até porque a figura penal em questão admite
coautoria ou participação.
De fato, no caso dos autos, o conteúdo das
interceptações foi seguro ao demonstrar que, após Alexsandro, Lázaro, Daniel
e Nailson serem presos em flagrante em poder dos entorpecentes, os acusados
conversaram indicando que as drogas apreendidas eram de propriedade deles,
bem como indicaram temer terem seus nomes citados pelos indivíduos presos
(fls. 45/55).
Cumpre mencionar também, a propósito, que as
informações e provas obtidas em fase inquisitiva não podem ser desprezadas,
uma vez que encontram amparo nos demais elementos de prova trazidos em
Juízo, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido: "A prova policial, inquisitória, só deve ser
desprezada, afastada, arredada, como elemento válido e aceitável de convicção, quando
totalmente, absolutamente, ausente prova judicial confirmatória ou quando desmentida,
contrariada ou nulificada pelos elementos probantes colhidos em juízo, através de regular
instrução" (RT 622/276).
Assim, em face de tão sólido conjunto probatório,
que é uníssono em incriminar os réus Everton e Antônio também pelo trafico
de entorpecentes, a condenação foi de rigor, sendo impossível a absolvição.
Quanto às penas fixadas aos crimes previstos no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, e no artigo 35, “caput”, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
19
11.343/06, para os réus Everton e Antônio, a sentença não merece reparo.
A MMa Juíza, na primeira fase da dosimetria, atenta
ao disposto nos artigos 59 do CP e 42 da Lei no 11.343/06, considerando não
serem desfavoráveis aos réus as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base, de
ambos os acusados, para os dois delitos, no mínimo legal, em 05 anos de
reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, para o
crime de tráfico, e em 03 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, no
valor unitário mínimo, para o crime de associação para o tráfico.
Na segunda fase, para o réu Everton, ausentes
circunstâncias atenuantes ou agravantes, as penas foram mantidas sem
alterações.
Já para o réu Antônio, presente a circunstância
agravante da reincidência (fls. 562 c.c. fls. 563 - processo no 136/94; fls. 562
c.c. 563 - processo no 342/96; fls. 562 c.c. fls. 564 - processo no 529/96; fls.
562 c.c. fls. 564 - processo no 417/99; fls. 562 c.c. fls. 565 - processo no
5830/08), a magistrada majorou as penas em 1/6, resultando em 05 anos e 10
meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo,
para o crime de tráfico, e em 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de
816 dias-multa, no valor unitário mínimo, para o crime de associação para o
tráfico.
Na terceira fase, à falta de qualquer causa de
aumento ou de diminuição de pena, permaneceram as reprimendas no
patamar em que se encontravam.
Reconhecido o concurso material entre os crimes, as
penas foram somadas, totalizando 08 anos de reclusão e pagamento de 1200
dias-multa, no valor unitário mínimo, para o réu Everton, e em 09 anos e 04
meses de reclusão e pagamento de 1399 dias-multa, no valor unitário mínimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
20
para o réu Antônio.
Quanto às penas fixadas pelo crime previsto no
artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06, para os réus João Victor, André,
Diego, Rafael e Michael Douglas, a sentença também não merece reparo.
A MMa Juíza, na primeira fase da dosimetria, atenta
ao disposto nos artigos 59 do CP e 42 da Lei no 11.343/06, considerando não
serem desfavoráveis aos réus as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base, de
todos os acusados, no mínimo legal, em 03 anos de reclusão e pagamento de
700 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda, para os réus João Victor, Rafael e
Michael Douglas, à falta de circunstâncias agravantes ou atenuantes,
permaneceram as reprimendas no patamar em que se encontravam.
E, para os réus André e Diego, considerando
presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 553 André; e fls. 603
Diego), a magistrada aumentou a pena em 1/6, resultando em 03 anos e 06
meses de reclusão e pagamento de 816 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Por fim, na derradeira etapa, ausentes quaisquer
causas de aumento ou de diminuição, tornaram-se definitivas as penas no
patamar em que se encontravam.
Consigne-se que, na terceira fase da dosimetria, para
todos os réus, corretamente se deixou de aplicar a causa especial de
diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, porque, in casu, restou
amplamente demonstrado que os réus se dedicavam a atividades criminosas e
integravam organização criminosa, afastando definitivamente eventual
pretensão de reconhecimento do benefício. Soma-se a isso o fato de os réus
Antônio, André e Diego serem reincidentes, o que, para eles, já torna
irrelevante qualquer discussão quanto aos demais requisitos para concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
21
desse benefício.
Impossível a substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos não apenas em razão da quantidade da
pena aplicada ao réu Antônio e Everton, e da natureza dos crimes que geram
graves prejuízos sociais, merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo,
mas, notadamente, por se verificar que, in casu, face às circunstâncias do
delito, tendo em vista que os réus se dedicavam a atividade criminosa e
estavam amplamente envolvidos com organização criminosa, a demonstrar
altíssima reprovabilidade de suas condutas, tal medida não seria socialmente
recomendável. Soma-se a isso o fato de os réus Antônio, André e Diego
serem reincidentes.
Anote-se, a propósito, que, não obstante a edição,
pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a execução da
expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4o do
artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus no
97.256/RS, tal substituição não se afigura possível no caso dos autos em que,
como já mencionado, existem evidências de não se tratar os réus de pequenos
e eventuais traficantes.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, face à maior reprovabilidade da conduta e à negativa conduta
social dos acusados, impossível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da
fixação de outro regime, que não o fechado, estabelecido na sentença.
Consigne-se, ainda, que embora se possa saber o
tempo em que os réus permaneceram custodiados, ele não terá influência na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
22
determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, uma vez que o
regime fechado está sendo estabelecido não em razão da quantidade de pena,
tampouco da gravidade abstrata dos delitos, mas da reincidência dos réus
Antônio, André e Diego e das circunstâncias concretas em que praticado os
crimes em questão, reveladoras da necessidade da imposição do regime mais
gravoso, para fins de repressão e prevenção. Assim, não há que se cogitar, in
casu, da aplicação do disposto no artigo 387, § 2o, do CPP.
No mais, não dispõe este Tribunal de informação
segura sobre a existência de outras execuções criminais em nome dos réus,
sendo certo que a detração do tempo de penas já cumpridas deverá ser
verificada e realizada, se cabível, pelo Douto Juízo de Execução (art. 66,
inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal), que dispõe de mais informações no
tocante aos acusados e fará os devidos cálculos para a detração, bem como
verificará, além do lapso temporal de pena já cumprida, a presença ou não de
todos os demais requisitos para a eventual progressão de regime.
Por fim, com relação ao pedido de recorrer em
liberdade, observo que a decisão que não concedeu aos réus o direito de
recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada no fumus commissi
delicti e no periculum libertatis pela MMa Juíza sentenciante, o que atende às
disposições dos artigos 312 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Ademais, referida prisão cautelar não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o,
LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988
também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade
judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510435-13.2016.8.26.0223 -Voto no 9958
23
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que
não importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou
decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas
na lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o
da Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Ante o exposto, nego provimento aos recursos
interpostos, mantendo integralmente a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator